Tribunal: TJDFT
Processo: 0724058-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO. PEDIDO DE QUEBRA/AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal contra decisão terminativa que indeferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal de investigada pela suposta prática do crime de estelionato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 questão em discussão: saber se, no caso concreto, estão demonstrados os requisitos para o deferimento da quebra/afastamento do sigilo bancário da investigada para fins de fornecimento de informações dela (eventuais assinaturas e/ou imagens da contratação para abertura de conta) e de sua conta junto a instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que a autorização do afastamento dos sigilos fiscal e bancário deverá indicar, mediante fundamentos idôneos, a pertinência temática, a necessidade da medida, "que o resultado não possa advir de nenhum outro meio ou fonte lícita de prova" e "existência de limitação temporal do objeto da medida, enquanto predeterminação formal do período" (MS 25812 MC, Relator: Min. CEZAR PELUSO, DJ 23-2-2006).
4. Na situação posta, o órgão ministerial não comprovou a necessidade, nem a impossibilidade de lograr a informação almejada por outro meio lícito de prova, razão pela qual mostra-se acertado o indeferimento na origem do pedido de quebra do sigilo da investigada. as questões postas podem facilmente ser deduzidas como matérias de defesa por parte da ora investigada, pois, respeitada a possibilidade aventada pelo Ministério Público, não remanesce, de fato, dúvidas sobre a titularidade da conta corrente, de modo que, cabe à própria investigada, no momento oportuno esclarecer quem realizou a abertura da conta, quem a movimenta e a efetiva finalidade dos valores recebidos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido, mas desprovido.